Tribunal: TJPA
Processo: 0800962-05.2023.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800962-05.2023.8.14.0103

APELANTE: FERNANDES DIAS BEZERRA

APELADO: BANCO FICSA S/A.

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO BANCÁRIO COM DESCONTO EM CONTA CORRENTE. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por consumidor aposentado, que alegava não ter contratado empréstimo consignado com o banco recorrido, mas apenas autorizado abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia devolvida ao Tribunal consiste em aferir se a apelação atende aos requisitos formais de admissibilidade recursal, em especial quanto ao princípio da dialeticidade recursal, à luz do art. 1.010, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verifica-se que as razões recursais apresentadas mostram-se dissociadas dos fundamentos da sentença combatida, sem enfrentar especificamente a motivação adotada pelo Juízo sentenciante.
4. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos por entender que o autor, ora apelante, não apresentou provas suficientes (cópia do extrato bancário do período em que houve o possível recebimento do empréstimo) para infirmar os documentos juntados pelo banco, os quais demonstram a contratação do empréstimo e o recebimento dos valores.
5. O recurso de apelação não impugna esses fundamentos centrais, tampouco demonstra eventual erro de julgamento, contradição ou omissão, o que caracteriza flagrante ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
6. De acordo com o art. 932, III do CPC, é dever do relator não conhecer do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido, por inobservância ao requisito de admissibilidade previsto no art. 1.010, III, do CPC.

Tese de julgamento
: "É inadmissível o recurso de apelação cujas razões estejam dissociadas dos fundamentos da sentença, por ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, previsto no art. 1.010, III, do CPC."

_________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.010, II e III; art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0801300-55.2023.8.14.0013, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 14/05/2024; TJPA, Apelação Cível nº 0009487-71.1998.8.14.0301, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 27/02/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 8ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em não conhecer do recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Fernandes Dias Bezerra contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Eldorado dos Carajás/PA (ID 25223393), nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada, proposta em desfavor do Banco Ficsa S.A. (atual Banco C6 Consignado S.A.), cujo objeto concerne a descontos bancários realizados em conta corrente de titularidade do autor, supostamente sem autorização contratual.

A sentença recorrida (ID 25223393) julgou improcedentes os pedidos iniciais, ao fundamento de que restou comprovada a contratação bancária com o banco requerido e a regularidade dos descontos realizados, condenando o ora apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando sua exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais (ID 25223394), o apelante, idoso e aposentado, sustenta, em síntese:
(i) que jamais contratou empréstimo com o recorrido, limitando-se a autorizar a abertura de conta para recebimento de benefício previdenciário;
(ii) que os descontos operados decorreram de contratação não comprovada nos autos, sendo inválido o documento apresentado, que seria genérico e omisso quanto à natureza do serviço contratado;
(iii) que, diante da inexistência de prova da contratação, a responsabilidade civil da instituição financeira é objetiva, a teor do art. 14 do CDC, impondo-se a reparação pelos danos causados;
(iv) que o desconto indevido em conta de natureza alimentar configura dano moral
in re ipsa
, em razão da privação de valores essenciais ao sustento do consumidor hipervulnerável;
(v) que é cabível a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, requerendo, ao final, a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00 (dez mil reais), bem como à repetição em dobro do valor de R$1.042,20 (um mil, quarenta e dois reais e vinte centavos), além da fixação de honorários sucumbenciais em 20% (vinte por cento).

Requer o provimento do recurso, para reformar a sentença, com o reconhecimento da inexistência da relação jurídica entre as partes, condenação do recorrido à devolução em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 25223397), a apelada pugna pela manutenção da sentença, aduzindo:
(i) que os documentos constantes nos autos comprovam a regularidade da contratação, inclusive com a assinatura do autor idêntica à dos seus documentos pessoais e procuração;
(ii) que houve depósito do valor contratado em conta corrente do próprio apelante, consumando o empréstimo;
(iii) que não houve qualquer falha na prestação dos serviços, tampouco dano moral indenizável, tratando-se de mero aborrecimento;
(iv) que não restou demonstrada má-fé da instituição financeira, de modo que é inaplicável a restituição em dobro pretendida, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, e da Súmula 159 do STF.

Os autos foram distribuídos inicialmente ao gabinete da Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, a qual, estando preenchidos os requisitos legais de admissibilidade, recebeu o recurso de apelação em seu duplo efeito e determinou a remessa dos autos à Procuradoria de Justiça para emitir parecer (ID 28065726).

O Ministério Público, instado a se manifestar (ID 28688823), concluiu pelo não conhecimento da apelação, vez que padece de ausência de dialeticidade, não preenchendo o requisito de admissibilidade, contido na regra do art. 1.010, III do CPC. Caso ultrapassado o juízo de admissibilidade, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento da apelação, devendo ser mantida a sentença proferida no 1º grau.

Vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia diz respeito a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição
de Indébito e Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada
, girando em torno de descontos referentes a um contrato de empréstimo consignado, que teria sido implementado indevidamente pelo Banco Ficsa S.A., atual Banco C6 Consignado S.A..

O apelante alega não ter contratado empréstimo consignado com a instituição financeira, postulando, em consequência, indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

O Juízo de primeiro grau julgou improcedentes

os pedidos formulados na exordial, nos termos do art. 487,I do CPC, condenando ainda a ora apelante, por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas processuais finais e em verba honorária que, nos termos do art. 85, §2º do CPC, fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a sua exigibilidade suspensa nos termos do art. 98, §3º do CPC.

1. Admissibilidade.

1.1. Preliminar: Ausência de Dialeticidade Recursal.

Com a vigência do Novo Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) elaborou uma série de enunciados administrativos no novo CPC, objetivando orientar a comunidade jurídica sobre a questão do direito intertemporal, referente à aplicação da regra nova ou da antiga, a cada caso. Neste passo, restou editado o Enunciado Administrativo nº 03, que dispõe,
in verbis
:

Enunciado administrativo nº 03:

Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

Apesar de próprio e tempestivo, entendo que o recurso de apelação em análise não merece ser conhecido.

De antemão, observo que o presente recurso não reúne condições de admissibilidade, consoante os fundamentos que passo a expor.

O
princípio da dialeticidade recursal
exige que o recorrente fundamente o recurso atacando especificamente os fundamentos da decisão que se pretende reformar, apresentando os motivos de fato e de direito que justificam a impugnação, para garantir a efetividade do contraditório e a celeridade processual. A ausência dessa fundamentação específica pode levar ao não conhecimento do recurso, pois o recorrente deixa de demonstrar o desacerto da decisão recorrida.

De acordo com o mencionado princípio, previsto no art. 1.010, III do CPC, a apelação deve confrontar os alicerces da sentença que pretende cassar ou reformar. Nesse esteio é o magistério da melhor doutrina:

A Apelação deve “dialogar” com a sentença apelada: é preciso combater os pontos da decisão, e não simplesmente reiterar manifestações anteriores (DIDIER JR, Fredie. Curso de direito processual civil: meios de impugnação às decisões judiciais e processo nos tribunais. Salvador/BA: Editora Jus Podivm, 2016, p. 176).

In casu
, note-se que as razões recursais estão dissociadas dos autos.

Conforme se denota, a sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial por entender que Fernandes não apresentou qualquer documento ou prova capaz de infirmar o teor da documentação apresentada pela ré, ora apelada, tendo feito apenas alegações genéricas de desconhecimento dos negócios e não recebimento de valores. Segundo o Juízo sentenciante, o apelante deveria ter colaborado com a Justiça, juntando seus extratos bancários do período em que houve o possível recebimento do empréstimo, mas não o fez.

Ao deixar de juntar aos autos os extratos bancários capazes de demonstrar os descontos ilegais supostamente realizados em seu benefício de aposentadoria, o apelante deixou de constituir provas suficientes do dano alegado na inicial, tendo construído seu apelo sob os seguintes argumentos: “(...) O autor não aderiu a nenhum empréstimo bancário autorizando o desconto em sua conta corrente, mas tão somente autorizou abertura da conta para recebimento do benefício. Além do mais, o contrato não é claro sobre qual produto está sendo contratado, da forma que prevê o Código de Defesa do Consumidor (...)”.

O apelante, todavia, fundamentou a exordial na inexistência de contrato de empréstimo consignado, sem qualquer alusão a uma eventual fraude no momento da abertura de conta para recebimento do benefício previdenciário. E mais, quanto ao aduzido pelo recorrente, há a devida clareza quanto ao objeto do contrato bancário (ID 25223378, p. 3), do qual consta expressamente tratar-se de “Cédula de Crédito Bancário (CBB) nº 010018195389” e “ “Operação de Crédito com Desconto em Folha de Pagamento”.

Nas razões recursais, o apelante transcreve a sentença contra a qual se insurge:

“
DOS PONTOS CONTROVERSOS

Por outro lado, como ponto controverso, pontos aos quais a sentença deve se desdobrar, temos: Qual a relação bancária entre as partes, o contrato de prestação de serviço,
se houve cobrança

indevida de taxas
, se houve, se há ilícito, se esse ilícito é apto a surgir uma obrigação de indenizar, dano material e moral. Para o início da análise passa-se a verificar o contrato juntado (ID 101650686). O documento juntado temos os autógrafos do Autor, onde firmou contrato de Conta Corrente, nesse contrato é previsto diversos serviços, sendo dentre eles ofertados e aceitos pelo Autor o de Movimentação de conta corrente, aquisição de produtos e serviços, investimento e poupança, mais operação de crédito e cobrança, financiamento, além de pagamento e recebimento de salário. Não há nos autos qualquer elemento, ainda que embrionário, de que exista um erro, uma coação, uma má-fé para a assinatura do contrato. O Extrato juntado, somente consta três meses de movimentação, não sendo possível verificar desde quando há os descontos, se ele usou ou não serviços contratados. Provas essas que são de responsabilidade do Autor (CPC, art. 373, I), pois estariam facilmente em seu poder ou de fácil produção. Consequentemente, tem-se que nos autos, não restou demonstrado o ilícito narrado pelo autor.
A cobrança das taxas obedeceu ao contrato firmado, contrato esse não questionado, sendo hígido para impor as obrigações assumidas
. Resta afastado portanto, qualquer ato ilícito por parte do Requerido, o que, por consequência afasta qualquer análise de Danos, sejam materiais, ou morais”.

Da simples leitura, entretanto, verifica-se que o trecho não corresponde a sentença proferida pela magistrada de 1º Grau (ID 25223393), até porque a ação originária não faz referência à cobrança de taxas referentes ao contrato de abertura de conta corrente.

É nítida, portanto, a divergência entre as razões recursais e o caderno processual, de tal forma que não houve a apresentação de tese hábil a combater a motivação adotada na sentença vergastada.

Tal situação redunda em flagrante violação ao princípio da dialeticidade recursal, eis que o apelante se furtou a impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida e, com isso, a demonstrar as razões da necessidade da reforma da sentença combatida.

O Código de Processo Civil assim dispõe:

Art. 932. Incumbe ao relator:

[...]

III.
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;

O recurso de apelação interposto, no entanto, não enfrenta minimamente os fundamentos centrais da sentença recorrida, incorrendo em vício formal que obsta seu conhecimento, por inobservância ao princípio da dialeticidade recursal.

Conforme reiteradamente já decidido, é ônus do recorrente atacar, de forma clara, direta e específica, os fundamentos da decisão recorrida, conforme preconizado pelo art. 1.010, II do Código de Processo Civil, e a inobservância desse dever formal implica na ausência de regularidade recursal.

No caso concreto, verifica-se que a sentença, ao indeferir os pedidos do autor/apelante, fundamentou-se: (i) na existência de documentação contratual válida, assinada pelo apelante, compatível com seus documentos pessoais; (ii) na comprovação do depósito dos valores contratados na conta de titularidade do próprio autor, ora apelante; (iii) e na ausência de prova de qualquer vício de consentimento ou defeito na prestação de serviço, de modo que a tese de contratação indevida foi repelida com base em provas documentais contundentes.

Entretanto, em suas razões recursais, o apelante não impugnou pontualmente os fundamentos da sentença, tampouco apontou erro de julgamento, omissão, contradição ou má valoração das provas. Não houve, sequer, menção direta aos dispositivos legais aplicados na sentença ou à valoração dos elementos probatórios.

A jurisprudência é firme nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.
AUSÊNCIA DE DEBATE EM RELAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO QUE NÃO ATACOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. NÃO CONHECIMENTO
. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.021, §1º & seg., DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE DE JUSTIÇA.

1. As razões recursais que não atacam especificamente os fundamentos da decisão recorrida, mostrando-se dissociadas do que foi decidido, demonstram a ausência de dialeticidade que impõe o não conhecimento do recurso
. Artigo 1.021, §1º&seg., do CPC. Precedentes do STJ e desta Corte. 2. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO (TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802481-67.2022.8.14.0000 – Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 06/03/2023) – Destaques do MP (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL.
RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO
DECISUM
. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO
.
1. A ausência de ataque aos fundamentos da sentença importa em desatendimento ao princípio da dialeticidade, no que implica o não conhecimento do recurso, na forma do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil de 2015
. 2. Apelação Cível não conhecida. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08013005520238140013 19658997, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 14/05/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL.
RAZÕES DO APELO DISSOCIADAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. EM OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PREVISTO NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A APELAÇÃO DEVERÁ CONTER OS FUNDAMENTOS DE FATO E DE DIREITO PELOS QUAIS A PARTE ENTENDE QUE A DECISÃO IMPUGNADA DEVERÁ SER REFORMADA. ASSIM, É ATRIBUIÇÃO DA PARTE RECORRENTE DEMONSTRAR OS MOTIVOS DO ALEGADO DESACERTO DA DECISÃO RECORRIDA, POIS, AO CONTRÁRIO, NÃO PODERÁ HAVER O CONHECIMENTO DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO
. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos os autos. ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora. Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices Relatora. (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00094877119988140301 18379655, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 27/02/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifos)

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e, considerando o parecer do Ministério Público de 2º grau, que igualmente manifesta-se pelo não conhecimento do apelo, não resta outra solução senão o acolhimento a tese de ausência de dialeticidade recursal.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível, por ausência dos requisitos legais de admissibilidade, previstos no art. 1.010, II e III do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 03/11/2025